Tribunal: TJBA
Processo: 0525142-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525142-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA BECK DE BRITO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: PAULO CEZAR DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Consil Empreendimentos Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão reconheceu a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de imóvel, decretou a rescisão contratual e determinou a devolução integral dos valores pagos, bem como o pagamento de lucros cessantes e de danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal envolve a responsabilização da construtora pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel, a devolução integral das quantias pagas, a configuração dos lucros cessantes e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: O atraso na entrega do imóvel, superior ao prazo contratual e ao período de tolerância, configura inadimplemento contratual. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, diante da previsibilidade de eventos como chuvas, greves e demora na obtenção do "Habite-se", os quais integram o risco da atividade do fornecedor. Reconhecida a culpa exclusiva da construtora, impõe-se a devolução integral das parcelas pagas, conforme Súmula 543/STJ. Os lucros cessantes são presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a prova específica da destinação econômica do bem. O inadimplemento contratual, no caso concreto, extrapolou o mero aborrecimento, afetando direito essencial à moradia e gerando frustração legítima, o que justifica a indenização por danos morais. O valor fixado a título de dano moral é razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Atraso injustificado na entrega de imóvel por prazo superior ao contratualmente previsto configura inadimplemento que autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes, independentemente da prova da destinação econômica do bem. A frustração decorrente da não entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0525142-09.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelado PAULO CEZAR DA PAIXAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça